Tribunal: TJDFT
Processo: 0716692-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIDO O PEDIDO DE PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pela decisão agravada, indeferido o pedido de penhora de direitos sobre imóvel. Como nela bem delineado, não é possível comprovar a posse do bem pelo agravado/executado.
2. Em que pese a argumentação dos exequentes/agravantes no sentido de que o imóvel foi objeto de permuta pelo executado/agravado, o certo é que o que juntado aos autos não se mostra suficiente a demonstrar o efetivo direito possessório em favor do devedor apto a ser penhorado, porquanto a cadeia possessória do bem ainda não foi comprovada nos autos, havendo procurações e cessões de direitos para outras pessoas alheias à lide.
3. Assim, ainda que se reconheça a possibilidade de incidência de penhora de direito possessório (artigo 835, XIII do CPC), o certo é que, não demonstrada a cadeia de posse que vincula o bem ao devedor, inviável desconstituir o que bem definido na decisão agravada: “a informalidade do processo de transmissão de direitos, no caso, é ainda agravada pela existência de cadastros em nome de diversos beneficiários, perante a estrutura governamental do Distrito Federal.”
4. Ademais, trata-se de bem público afetado a destinação de programa habitacional, conforme informado nos autos pela Terracap, Codhab e pelo Distrito Federal, fato que impede a penhora dos direitos, como bem exposto na decisão agravada.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.